Tribunal: CARF
Processo: 11128.720461/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.720461/2011-43
ACÓRDÃO
3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 02/10/2007

INOVAÇÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES NÃO IMPUGNADAS NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas na
impugnação ou manifestação de inconformidade serão consideradas não
impugnadas e, portanto, devem ser tidas como matérias processualmente
preclusas, devendo o Recurso Voluntário ficar impedido de apreciá-las, sob
pena de ser violado o princípio da não supressão de instância.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. VITAMINA A/D3 E VITAMINA A.
A Vitamina D3, destinada à fabricação de ração animal, apresenta caráter
vitamínico, devendo ser classificadas na posição NCM 2936. Portanto,
mostrando-se incabível a classificação do produto no código pretendido
pelo Fisco, é de se dar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relativa à ilegalidade das penalidades
impostas, multa de 1% sobre o valor aduaneiro e multa de ofício de 75%, por não terem sido
impugnadas em primeiro grau. Na parte conhecida, no mérito, por maioria de votos, acordam em
dar provimento ao recurso para reconhecer correta a classificação dos produtos adotada pela
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
2
Recorrente e cancelar o auto de infração. Vencida a Conselheira Renata Casorla Mascarenas que
negava provimento ao Recurso Voluntário. Apresentou voto divergente, por escrito, no plenário
virtual, a Conselheira Renata Casorla Mascarenas, que, vencida, converte-se em declaração de
voto.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ de São Paulo/SP que manteve
auto de infração constituído de diferenças a título de Imposto de Importação, e do PIS/PASEP-
Importação e COFINS-Importação, todos lançados com acréscimos da multa de ofício de 75% e
juros de mora, além da multa de 30% por ausência de licenciamento de importação, e de multa
regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro dos produtos, em virtude da reclassificação das
mercadorias importadas pela autuada.
O lançamento de ofício versa sobre a reclassificação fiscal de mercadorias
importadas por meio da Declaração de Importação DI n. 07/1.338.611-2, registrada em
02/10/2007, descritas como mercadorias as vitaminas D3, classificados pela importadora no
código NCM 2936.29.21, posição destinada a “PROTOVITAMINAS E VITAMINAS, MISTURADAS”.
No entendimento da fiscalização, ambos os produtos estão enquadrados no código
NCM 2309.90.90, pois se trata de espécie de preparação utilizada na alimentação animal. Informa
a auditoria fiscal terem sido colhidas amostras da mercadoria para análise, cujo resultado
encontra-se descrito no Laudo de Análises Falcão Bauer n. 2290, de 29/10/2007.
A alteração de classificação fiscal gerou valores devidos a título de Imposto de
Importação, uma vez que as alíquotas das classificações fiscais utilizadas pelo importador seriam
de 2% e passaram a sofrer a incidência de 8% com a reclassificação. Além do valor principal do
imposto de importação, também foram lançados diferenças de PIS/COFINS-Importação, todos
com os acréscimos de multa de 75% e juros moratórios, bem como da multa de 1% do valor
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
3
aduaneiro das mercadorias em virtude da classificação incorreta e multa de 30% por ausência de
licenciamento de importação.
Cientificado por via postal em 10/10/2011, conforme AR de fls. 68, o contribuinte
apresentou impugnação às fls. 69/83, em 07/11/2011, alegando, em síntese: (i) que as vitaminas A
e AD3 foram corretamente classificadas na posição NCM 2936; (ii) a irrevogabilidade da decisão
administrativa em consulta fiscal; (iii) a indevida desclassificação tarifária da vitamina D3; e (iv) a
indevida imputação de multa por suposta ausência de licenciamento.
Em sede de julgamento, os membros da 12a Turma da Delegacia da Receita de
Julgamento em São Paulo (SP), em sessão de 19/12/2018, por unanimidade de votos, no Acórdão
n. 16-85.153, julgaram improcedente a impugnação apresentada, com a manutenção dos créditos
tributários lançados.
A turma julgadora considerou que as preparações compostas por vitaminas, em que
a quantidade das substâncias acrescentadas, substratos ou revestimentos as tornem
particularmente aptas para usos específicos preferenciais à sua aplicação geral, classificam-se na
posição 2309.
Ressaltou ainda que o laudo técnico de fls. 57/58 suporta as conclusões do auditor-
fiscal de que o produto foi submetido a um processo de industrialização com a finalidade de torná-
lo uma preparação apta para uso específico preferencial à sua aplicação geral. E por fim concluiu
ser inaplicável, em face da prova técnica colacionada pela fiscalização, a conclusão da Decisão
Coana n. 4/1999 ao produto em apreço.
Ao final, julgou improcedente a impugnação para manter o crédito tributário e
todas as penalidades aplicáveis, multa de ofício de 75%, bem como a multa por falta de
licenciamento, e a multa por erro de classificação tarifária.
Ciente do acórdão de fls. 195/205 por meio eletrônico em 29/01/2019, a autuada
interpôs Recurso Voluntário às fls. 222/287 em 26/02/2019, no qual reiterou os argumentos já
expendidos na impugnação e acrescentou novas razões de direito, especificamente em relação às
penalidades impostas, multa aduaneira de 1% e multa de ofício de 75%, e em relação à aplicação
da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal no RE n. 559.937, que declarou inconstitucional
o art. 7o, inciso I, da Lei n. 10.865/04, na parte do dispositivo legal que determinava a inclusão do
ICMS e do valor das próprias contribuições na base de cálculo do PIS/COFINS-Importação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro ADRIANO MONTE PESSOA, Relator
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
4
Preliminarmente

De plano, deixo de conhecer do recurso voluntário quanto às matérias relativas à
ilegalidade das penalidades impostas, multa de 1% sobre o valor aduaneiro e multa de ofício de
75%, por não terem sido suscitadas na impugnação e tampouco apreciadas na primeira instância
pela Delegacia da Recita de Julgamento de São Paulo no acórdão n. 16-85.153 e, ainda, por não se
tratar de matéria de ordem pública. É de se reconhecer que sobre tais matérias se operou a
preclusão temporal.
Do Mérito

Desde logo, é mister salientar que a classificação fiscal de mercadorias fundamenta-
se nas Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção
Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas
Regras Gerais Complementares da Nomenclatura Comum do Mercosul (RGC/NCM), na Regra Geral
Complementar da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (RGC/TIPI), nos
pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das
Aduanas (OMA), nos ditames do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e, subsidiariamente, nas
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) .

Com efeito, a RGI/SH 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos
têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH 2 a 5).

Nesse sentido, as Regras 1 a 5 estabelecem a classificação ao nível das subposições
dentro de uma mesma posição. Já a RGI/SH no 6 dispõe que a classificação de mercadorias nas
subposições de uma mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas
subposições e das Notas de subposição respectivas, bem como, pelas regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção desta
regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.

Por sua vez, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) representam a
interpretação oficial do SH oriunda da Organização Mundial das Alfândegas. Pelo § único do art. 1o
do Decreto no 435/1992, estas “constituem elemento subsidiário de caráter fundamental para a
correta interpretação do conteúdo das posições e subposições, bem como das Notas de Seção,
Capítulo, posições e subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção
Internacional de mesmo nome”.

Pois bem.

Conforme relatório fiscal, a interessada importou mercadorias classificadas na NCM
de código 2936.29.21, enquadrando o produto na posição 29.36, destinada a “Provitaminas e
Vitaminas”. Todavia, entendeu a AFRFB que a classificação fiscal das mercadorias em questão
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
5
deveria ter sido feita na posição 23.09 (“Preparações do Tipo Utilizado na Alimentação de
Animais”), com texto específico no código 2309.90.90.

A mudança de classificação fiscal gerou valores devidos a título de Imposto de
Importação e de PIS/COFINS-Importação, porquanto as alíquotas nas classificações utilizadas pelo
importador foram de 2%, enquanto as alíquotas da reclassificação seriam de 8%.

A descrição dos produtos é a seguinte:
"VITAMIN D3 500.000 UI/g FEED GRADE LIVRE DE GMO - VITAMINA D3 PROTEGIDA
POR
REVESTIMENTO.
COMPOSTO
DE
UMA
MISTURA
DE
GELATINA
E
CARBOIDRATOS, COM ANTIOXIDANTE BUTILHIDROXI TOLUENO, OU COMPOSTO
POR UMA MISTURA DE AMIDO DE MILHO E MALTODEXTRINA COM ANTIOXIDANTE
ETOXINA, CONTENDO NO MÍNIMO 500.000 UNIDADES INTERNACIONAIS DE
VITAMINA D3 POR GRAMA DE SÓLIDO. NOME TÉCNICO: COLECALClFEROL OU 7-
DEHIDROCOLESTEROL ATIVADO. APLICAÇÃO: UTILIZADA COM OUTRAS VITAMINAS,
AMINO ÁCIDOS, ANTIBIÓTICOS, MINERAIS-TRAÇO, ANTIOXIDANTES DENTRE UMA
SÉRIE DE OUTROS COMPOSTOS, NA FABRICAÇÃO DE MISTURAS, DITAS PREXIMERS,
AS QUAIS SERÃO EMPREGADAS COMO INSUMOS NA ELABORAÇÃO DE RAÇÕES
PARA ANIMAIS CRIADOS DE MANEIRA CONFINADA. CLASSIFICAÇÃO NO CÓDIGO
2936.29.21 DE ACORDO COM A DECISÃO DIANA NR. 04, PROFERIDA NO PROCESSO
DE CONSULTA NR. 10168-003161/98-00 - REGISTRO: SP-03240 30447. NCM :
2936.29.21 Vitamina D3 (Colecalciferol)

Entendo que assiste razão à recorrente.

Peço vênia para adotar os fundamentos do voto condutor do v. acórdão n. 3401-
012-547, do Conselheiro Renan Gomes do Rego, pelo qual a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Seção de Julgamento deu provimento ao recurso para reconhecer como correta a classificação
dos produtos adotada pela contribuinte BASF S/A:
A controvérsia nerval insurge-se sobre a correta classificação fiscal dos
produtos LUTAVIT A/D3 e LUTAVIT A 1000 PLUS.
Conforme relatoriado, a Autoridade Fiscal, em ato de revisão aduaneira,
amparada pelos Laudos de Análise n° 627/2011-1, 627/2011-2 e 1908/2011-
3, do Laboratório de Analises Falcão Bauer (fls. 04 a 07 do Anexo II e fls. 06
do Anexo V), reclassificou os produtos LUTAVIT A/D3 do código NCM
2936.90.00 para o código 2309.90.90; enquanto o produto LUTAVIT A 1000
PLUS foi reclassificado da NCM 2936.21.12 para o código 2309.90.90.
O produto LUTAVIT A/D3 corresponde a preparação constituída de acetato
de retinol (vitamina A), vitamina D3, antioxidantes como etoxiquina,
butilhidroxitoluen (BHT), butil-hidroxianisol (BHA) e excipientes como
glicose, matéria protéica e substâncias inorgânicas à base de sílica, na forma
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
6
de esferas, preparação formulada para ser utilizada em ração animal; e o
produto LUTAVIT A 1000 PLUS trata-se de preparação contendo acetato de
retinol (vitamina A), etoxiquina (antioxidante) e excipientes como matéria
protéica, glicose e substâncias inorgânicas à base de sílica, preparação
formulada para ser utilizada em ração animal.
A RFB entendeu que, examinando-se o referido laudo dos produtos A/D3,
concluise que não se tratam somente de Acetato de vitamina A e Acetato de
Vitamina A e D, respectivamente, mas sim de preparações especificamente
elaboradas para serem adicionadas à ração animal e/ou pré-mistura, não se
classificando, portanto, na posição 2936 da NCM declarada pelo importador.
Nessa perspectiva, a decisão de primeiro piso ainda reforça a reclassificação
fiscal dos dois produtos para o código NCM 2309.90.90, in verbis:
da Correta Classificação do Produto LUTAVIT A1000 PLUS
A resolução da lide fiscal está em saber se foram acrescentados aos
produtos substâncias estabilizantes que alteraram o caráter do
produto de base (a vitamina) ou os tornaram particularmente aptos
para usos específicos em detrimento de sua aplicação geral, já que,
em tal situação, a correta classificação tarifária não mais residiria no
subcapítulo 2936.
Neste sentido, o Laudo de Análise no 627/2011-1.0 - ADITAMENTO
(fls. 1470 a 1475), produzido no curso da diligência/perícia solicitada
por esta turma de julgamento, é explícito ao afirmar que "A
mercadoria encontra-se especificamente preparada para ser
adicionada às rações animais, pelas fábricas de rações, ou seja, trata-
se de Preparação destinada a entrar na fabricação dos alimentos
"completos" ou "complementares", designadas comercialmente pré-
misturas, destinada a defender a saúde do animal".
Além da afirmação supracitada, destaco, no laudo, o seguinte trecho
da resposta ao quesito "e": "Da forma como se encontra preparada, a
Vitamina A perdeu seu caráter geral de uso. Os Excipientes presentes
na mercadoria, têm a função de protegê-la química e fisicamente,
durante o processo de mistura com outros componentes, além de
facilitar a homogeneização da Vitamina, de maneira uniforme nas
formulações de rações animais".
Destaco, ainda, a resposta ao item "i", onde, em resposta ao quesito
"Nesta fórmula, a quantidade das substâncias acrescentadas ou os
tratamentos a que foram submetidas as vitaminas foram superiores
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
7
aos necessários à sua conservação ou transporte?", é afirmado que
"Sim".
Consta, em resposta ao quesito "j", ainda, a informação "Da forma
como foi preparada a Vitamina perdeu seu caráter geral de uso. A
presença dos excipientes e os tratamentos sofridos pela Vitamina
evidenciam que se encontra finalizada, pronta para uso específico, ser
adicionada à ração animal".
Por fim, com relação ao questionamento "Esta fórmula pode ser
destinada para outros fins industriais distintos de sua utilização para
preparação de ração animal?", é respondido que "Não. Da forma
como se encontra preparada, a Vitamina A perdeu seu caráter geral
de uso. Segundo Literatura Técnica Específica, a mercadoria com a
denominação comercial LUTAVIT A 1000 PLUS, é utilizada como
aditivo em alimentação animal".
Conforme se verifica, o laudo técnico é claro quanto à utilização
específica, da mercadoria importada, na produção de ração animal,
fato que levou à reclassificação efetuada pela fiscalização. (...)
da Correta Classificação do Produto LUTAVIT A/D3
A resolução da lide fiscal, novamente, está em saber se foram
acrescentados aos produtos substâncias estabilizantes que alteraram
o caráter do produto de base (a vitamina) ou os tornaram
particularmente aptos para usos específicos em detrimento de sua
aplicação geral, já que, em tal situação, a correta classificação
tarifária não mais residiria no subcapítulo 2936.
Neste sentido, o Laudo de Análise no 627/2011-2.0 - ADITAMENTO
(fls. 1476 a 1482), produzido no curso da diligência/perícia solicitada
por esta turma de julgamento, é explícito ao afirmar que "A
mercadoria encontra-se especificamente preparada para ser
adicionada às rações animais, pelas fábricas de rações, ou seja, trata-
se de Preparação destinada a entrar na fabricação dos alimentos
"completos" ou "complementares", designadas comercialmente pré-
misturas, destinada a defender a saúde do animal".
Além da afirmação supracitada, destaco, no laudo, o seguinte trecho
da resposta ao quesito "e": "Da forma como se encontra preparada, a
Vitamina A perdeu seu caráter geral de uso. Os Excipientes presentes
na mercadoria, têm a função de protegê-la química e fisicamente,
durante o processo de mistura com outros componentes, além de
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
8
facilitar a homogeneização da Vitamina, de maneira uniforme nas
formulações de rações animais".
Destaco, ainda, a resposta ao item "i", onde, em resposta ao quesito
"Neste fórmula, a quantidade das substâncias acrescentadas ou os
tratamentos a que foram submetidas as vitaminas foram superiores
aos necessários à sua conservação ou transporte?", é afirmado que
"Sim".
Consta, em resposta ao quesito "j", ainda, a informação "Da forma
como foi preparada a Vitamina perdeu seu caráter geral de uso. A
presença dos excipientes e os tratamentos sofridos pela Vitamina
evidenciam que se encontra finalizada, pronta para uso específico, ser
adicionada à ração animal". Por fim, com relação ao questionamento
"Esta fórmula pode ser destinada para outros fins industriais distintos
de sua utilização para preparação de ração animal?", é respondido
que "Não. Da forma como se encontra preparada, a Vitamina A
perdeu seu caráter geral de uso. Segundo Literatura Técnica
Específica, a mercadoria com a denominação comercial LUTAVIT
A/D3 1000/200PLUS, é utilizada como aditivo em alimentação
animal".
Conforme se verifica, o laudo técnico é claro quanto à utilização
específica, da mercadoria importada, na produção de ração animal,
fato que levou à reclassificação efetuada pela fiscalização.
Assim, o contencioso paira na aplicação das posições 2936 e 2309 do SH, não
residindo a controvérsia nos desdobramentos regionais, mas em regras
mundiais.
A posição 2936, ao tempo da autuação, apresentava o seguinte texto:
29.36 Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese
(incluindo os concentrados naturais), bem como os seus derivados
utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si,
mesmo em quaisquer soluções.
A posição 2309, por seu turno, apresentava o seguinte texto:
23.09 Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais.
Tanto a Fiscalização quanto a Recorrente destacam a existência de Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) sobre o tema:
Posição 23.09 Esta posição compreende não só as preparações
forrageiras adicionadas de melaço ou de açúcares, como também as
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
9
preparações empregadas na alimentação de animais, constituídas de
uma mistura de diversos elementos nutritivos, destinados:
1) quer a fornecer ao animal uma alimentação diária racional e
balanceada (alimentos completos);
2) quer a completar os alimentos produzidos na propriedade agrícola,
por adição de algumas substâncias orgânicas ou inorgânicas
(alimentos complementares);
3) quer a entrar na fabricação dos alimentos completos ou dos
alimentos complementares.
Incluem-se nesta posição os produtos do tipo utilizado na
alimentação dos animais, obtidos pelo tratamento de matérias
vegetais ou animais e que, por esse fato, perderam as características
essenciais da matéria de origem, por exemplo, no caso dos produtos
obtidos a partir de matérias vegetais, os que tenham sido sujeitos a
um tratamento, de forma que as estruturas celulares específicas das
matérias vegetais de origem já não sejam reconhecíveis ao
microscópio. (...)
Excluem-se da presente posição:
a) Os pellets constituídos de uma única matéria ou por uma mistura
de matérias, que se incluam como tal em determinada posição,
mesmo adicionados de um aglutinante (melaço, matéria amilácea,
etc.), em proporção que não ultrapasse 3%, em peso (posições 07.14,
12.14, 23.01, por exemplo).
b) As simples misturas de grãos de cereais (Capítulo 10), de farinhas
de cereais ou de farinhas de legumes de vagem (Capítulo 11).
c) As preparações que, em razão, principalmente, da natureza, grau
de pureza, proporções dos seus diferentes componentes, condições de
higiene em que foram elaboradas e, quando for o caso, das
indicações que figurem nas embalagens ou quaisquer outros
esclarecimentos respeitantes à sua utilização, possam ser utilizados
quer na alimentação de animais quer na alimentação humana
(posições 19.01 e 21.06, por exemplo).
d) Os desperdícios, resíduos e subprodutos vegetais da posição 23.08.
e) As vitaminas, mesmo de constituição química definida, misturadas
entre si ou não, mesmo apresentadas em um solvente ou
estabilizadas
por
adição
de
agentes
antioxidantes
ou
antiaglomerantes, por adsorção em um substrato ou por
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
10
revestimento, por exemplo, com gelatina, ceras, matérias graxas
(gordas), desde que a quantidade das substâncias acrescentadas,
substratos ou revestimentos não modifiquem o caráter de vitaminas e
nem as tornem particularmente aptas para usos específicos de
preferência à sua aplicação geral (posição 29.36).
f) Os produtos do Capítulo 29.
g) Os medicamentos das posições 30.03 e 30.04.
h) As substâncias proteicas do Capítulo 35.
Ij) As preparações da natureza de desinfetantes antimicrobianos,
utilizadas na fabricação de alimentos para animais para combater
microrganismos indesejáveis (posição 38.08).
k) Os produtos intermediários da filtração e da primeira extração,
obtidos no curso da fabricação de antibióticos e os resíduos dessa
fabricação cujo teor em antibióticos não ultrapasse, geralmente, 70%
(posição 38.24).
Posição 29.36
Nota explicativa
As vitaminas são substâncias de constituição química geralmente
complexa, provenientes de fontes exteriores e indispensáveis ao
funcionamento normal do organismo do homem ou dos animais.
Como o corpo humano não pode efetuar a síntese destes produtos,
eles devem ser fornecidos do exterior sob a sua forma definitiva ou
então
quase
definitiva
(provitaminas).
Atuando
em
doses
infinitesimais, podem ser consideradas como biocatalisadores
exógenos, cuja ausência ou insuficiência provoca perturbações do
metabolismo ou "doenças de carência".
Esta posição inclui:
a) As provitaminas e as vitaminas, naturais ou reproduzidas por
síntese, bem como os seus derivados utilizados principalmente como
vitaminas.
b) Os concentrados de vitaminas naturais (os de vitaminas A ou D, por
exemplo), forma enriquecida dessas vitaminas; estes concentrados
são utilizados quer no estado natural (como produtos de adição dos
alimentos do gado, etc.), quer depois de submetidos a tratamento
ulterior para isolamento da vitamina.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
11
c) As misturas entre si de vitaminas, de provitaminas ou de
concentrados, tais como os concentrados naturais que contenham
vitaminas A e D em proporções variáveis, adicionados posteriormente
de um suplemento de vitaminas A ou D.
d) Os produtos acima mencionados diluídos em qualquer solvente
(oleato de etila, propan-1-2-diol, etanodiol, óleos vegetais, por
exemplo).
Os produtos da presente posição podem ser estabilizados para torná-
los aptos à conservação ou transporte:
- por adição de agente antioxidante,
- por adição de agentes antiaglomerantes (hidratos de carbono, por
exemplo), - por revestimento com substâncias apropriadas (gelatina,
ceras, matérias graxas (gordas), por exemplo), mesmo plastificadas,
ou
- por adsorção em substâncias apropriadas (ácido silícico, por
exemplo), desde que a quantidade das substâncias acrescentadas ou
os tratamentos a que são submetidos não sejam superiores aos
necessários à sua conservação ou transporte, nem modifiquem o
caráter do produto de base nem os tornem particularmente aptos
para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
O produto LUTAVIT A/D3 corresponde a preparação constituída de
acetato de retinol (vitamina A), vitamina D3, antioxidantes como
etoxiquina, butilhidroxitoluen (BHT), butil-hidroxianisol (BHA) e
excipientes como glicose, matéria protéica e substâncias inorgânicas
à base de sílica, na forma de esferas, preparação formulada para ser
utilizada em ração animal.
O laudo de análise n° 627/2011-1.0 – Aditamento expõe que a
finalidade da etoxiquina é um aditivo antioxidante indispensável para
estabilizar a substância ativa contra a oxidação, portanto, apta a
conservação do produto.
Por sua vez, a adição da sílica, que em nada altera a natureza
química da vitamina nem tem propriedade nutritiva, é necessária
apenas para que se possa armazenar, manusear e transportar o
produto sem que ocorra o seu perecimento.
Portanto, percebe-se claramente que o produto foi estabilizado por
adição de antioxidante e por adsorção de sílica para torná-lo apto à
conservação e transporte, em conformidade com a nota explicativa:
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
12
Subcapítulo 29.36
Nota explicativa
As vitaminas são substâncias de constituição química geralmente
complexa, provenientes de fontes exteriores e indispensáveis ao
funcionamento normal do organismo do homem ou dos animais.
Como o corpo humano não pode efetuar a síntese destes produtos,
eles devem ser fornecidos do exterior sob a sua forma definitiva ou
então
quase
definitiva
(provitaminas).
Atuando
em
doses
infinitesimais, podem ser consideradas como biocatalisadores
exógenos, cuja ausência ou insuficiência provoca perturbações do
metabolismo ou "doenças de carência".
Esta posição inclui:
a) As provitaminas e as vitaminas, naturais ou reproduzidas por
síntese, bem como os seus derivados utilizados principalmente como
vitaminas.
b) Os concentrados de vitaminas naturais (os de vitaminas A ou D,
por
exemplo),
forma
enriquecida
dessas
vitaminas;
estes
concentrados são utilizados quer no estado natural (como produtos
de adição dos alimentos do gado, etc.), quer depois de submetidos a
tratamento ulterior para isolamento da vitamina. (...)
Os produtos da presente posição podem ser estabilizados para
torná-los aptos à conservação ou transporte:
- por adição de agente antioxidante,
(...) por adsorção em substâncias apropriadas (ácido silícico, por
exemplo), desde que a quantidade das substâncias acrescentadas ou
os tratamentos a que são submetidos não sejam superiores aos
necessários à sua conservação ou transporte, nem modifiquem o
caráter do produto de base nem os tornem particularmente aptos
para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
Por outro lado, as próprias notas explicativas relativas à posição 2309
deixam claro que as vitaminas estão excluídas, assim como todos os demais
produtos do Capítulo 29 dos códigos NCM.
Assim, filiamo-nos ao entendimento da Conselheira Liziane Angelotti Meira
bem registrado no Acórdão no 3301-004.388 que, por unanimidade de
votos, deu provimento ao recurso voluntário interposto, em que se
confirmou a classificação do produto Preparação contendo Colecalciferol
(Vitamina D3), Etoxiquina (Antioxidante) e Excipientes como Matéria
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
13
Protéica, Maltodextrina e Substâncias Inorgânicas à base de Sílica, na forma
de pó, uma preparação especificamente formulada para ser adicionada à
ração animal na posição 2936.
Nas palavras da Ilustre Conselheira relatora:
(...) as mercadorias importadas pela Recorrente são vitaminas
misturadas com excipientes que não perderam as suas características
essenciais, mas as tornaram aptas para uso específico em animais.
Dessarte, é de se concluir que a classificação fiscal adotada pela
Recorrente está correta, merecendo reforma a decisão recorrida.
Dessa forma, com respaldo na documentação acostada nos autos e seguindo
a trilha da jurisprudência deste CARF colacionada, concluímos que as
mercadorias importadas pela Recorrente são vitaminas misturadas com
antioxidante e substâncias à base de sílica, que não perderam as suas
características essenciais, mas as tornaram aptas à conservação e para uso
específico em animais. No caso da Vitamina A/D3, inexiste subposição
específica dentro da posição 2936. Logo, a classificação fiscal adotada pela
Recorrente para o produto LUTAVIT A/D3 está correta (NCM 2936.90.00),
merecendo reforma a decisão recorrida. Veja:
(...)
No tocante ao produto LUTAVIT A 1000 PLUS, trata-se de preparação
contendo acetato de retinol (vitamina A), etoxiquina (antioxidante) e
excipientes como matéria protéica, glicose e substâncias inorgânicas à base
de sílica, preparação formulada para ser utilizada em ração animal.
Como exposto, a etoxiquina é um aditivo antioxidante indispensável para
estabilizar a substância ativa contra a oxidação, portanto, apta a
conservação do produto. Enquanto, a adição da sílica, que me nada altera a
natureza química da vitamina nem tem propriedade nutritiva, é necessária
apenas para que se possa armazenar, manusear e transportar o produto sem
que ocorra o seu perecimento.
Dessa forma, assiste razão à Recorrente em ter posicionado o produto
LUTAVIT A 1000 PLUS no subitem de NCM 2936.21.12, pois é vitamina do
tipo A misturada com excipientes e antioxidantes, que não perdeu a sua
característica essencial, mas a tornou apta à conservação e para uso
específico em animais.
Além disso, para a solução da lide, destaco ainda o Parecer de Classificação
emitido pela Organização Mundial das Aduanas, pacificando o entendimento
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
14
sobre a classificação fiscal da Vitaminas A na posição 2936, em
conformidade com aquilo que defende a Recorrente:
1.
2936.21
-
Preparações
constituídas
de
vitamina
A
(aproximadamente 15 % a 17 % em peso) estabilizadas em uma
matriz por meio de agentes antioxidante ou de outros aditivos para
sua conservação ou transporte.
Esta Egrégia Turma, por unanimidade de votos, conduzida pelo voto do
relator Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, ocasião em que
foi proferido o Acórdão n° 3401-011.449, de 21 de dezembro de 2022,
manifestou que as preparações de vitaminas A, B2 e E, quando estabilizadas,
dispersas ou adsorvidas em uma determinada matriz deve ser classificada na
nomenclatura na posição 2936, mesmo que destinada à alimentação de
animais, o que não modifica o caráter vitamínico do produto. Trago trechos
da decisão supra:
Tal instrumento normativo ratificou e internalizou os mais recentes
Pareceres de Classificação emitidos pela Organização Mundial das
Aduanas, pacificando o entendimento sobre a classificação fiscal das
Vitaminas A, B2 e E-50 na posição 2936, em conformidade com aquilo
que defende a importadora ora recorrente, fundamento que deve
presidir a fundamentação em torno da classificação, cuja
controvérsia, como se pode perceber, restringe-se ao âmbito da
posição, matéria que, como se sabe, pertine ao Sistema
Harmonizado, não residindo a controvérsia no âmbito dos
desdobramentos regionais. (...)
De fato, depreende-se de tais formulações com hialina clareza ser o
desígnio da organização internacional que rege o Sistema
Harmonizado que as preparações de vitaminas A, B2 e E, quando
estiverem
estabilizadas,
dispersas
ou
adsorvidas
em
uma
determinada matriz se encontrará classificada na nomenclatura na
posição 29366, mesmo que destinada à alimentação de animais, o
que é dito textualmente, como tem sido decidido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais por unanimidade de votos (Acórdãos
CSRF no 9303-012.891; no 9303-012.646; no 9303-011.698, no 9303-
011.904, no 99303-013.289 e no 9303-012.890), inclusive com o nome
comercial “Rovimix” e para a importadora ora recorrente.
Por fim, sobre a classificação fiscal dos produtos em comento, trago à luz a
recente decisão do CARF sobre o tema, de 17 de fevereiro de 2022,
proferida pelo Acórdão no 9303-012.890, da 3a Turma da Câmara Superior
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
15
de Recursos Fiscais, em caso análogo, que posiciona o entendimento que a
destinação do produto à fabricação de ração animal não modifica o caráter
vitamínico dos produtos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato gerador:
19/06/2002 A Vitamina A e a Vitamina E, destinadas à de animal, não
modifica o caráter vitamínico dos produtos, devendo ser classificadas
na posição NCM 2936.
Decisão no mesmo sentido de acordo com o Acórdão no 9303-012.646, de
relatoria do il. conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que ficou assim
ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato gerador:
13/03/2003 ROV1MIX B2 80 SD. VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA).
POSIÇÃO.
A presença de polissacarídeos (excipiente), no produto Rovimix B2 80
SD Riboflavina (Vitamina B2), destinado a uso animal, não modifica o
caráter vitamínico do produto, devendo ser classificado na posição
NCM 2936.23.10.
Assim, voto por conhecer do Recurso Voluntário interposto e, quanto ao
mérito, dar-lhe provimento para reconhecer correta a classificação dos
produtos adotada pela Recorrente.”
No mesmo sentido a 3a Turma da CSRF proferiu o v. Acórdão no 9303-012.890, de
relatoria do ilustre Conselheiro Valcir Gassen, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato gerador:
19/06/2002 CLASSIFICAÇÃO FISCAL. VITAMINA A e E. A Vitamina A e a
Vitamina E, destinadas à fabricação de ração animal, não modifica o caráter
vitamínico dos produtos, devendo ser classificadas na posição NCM 2936.
Cite-se, ainda, a conclusão do r. voto condutor do acórdão supracitado:
“Entende-se por afastar o argumento de que a classificação fiscal das
vitaminas deva ser centrada de que são preparados para adição à ração
animal, pois o que se deve considerar é que não deixaram de ser vitaminas,
no caso em específico, Vitamina A e Vitamina E, devendo ser desconsiderado
a posterior destinação, mantendo-se assim na posição NCM 2936.
Reforça-se este entendimento, que com a publicação em 18 de março de
2020 da Instrução Normativa RFB no 1.926, de 16 de março de 2020, com
entrada em vigor em 1o de abril de 2020, que aprovou a atualização da
Coletânea de Pareceres de Classificação do Comitê do Sistema Harmonizado
(CSH) d, na forma adotada pela a Organização Mundial das Alfândegas
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
16
(OMA) a que se refere a Instrução Normativa RFB no 1.747/2017, ficou
assente que o produto Rovimix B2 80 SD (vitamina B2 – riboflavina) deve ser
classificado na posição 2936.23, e que a posterior destinação, neste caso,
deixa de ser relevante para a classificação fiscal. O que se entende aplicável
também às Vitaminas A e E.” (sem destaques no original)

Portanto, com os mesmos fundamentos acima reproduzidos, e forte nos
precedentes deste Egrégio Conselho, em especial nos acórdãos da 4a Câmara da Terceira Seção de
ns. 3401-012.547, 3401-012.438, 3401-011.449, e 3402-004.220, relativos aos mesmos produtos
objeto deste processo, e ainda, nos acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais de números
9303-003.064, 9303.012.646, 9303-01289, e 9303-012.890, entendo que está correta a
classificação fiscal adotada pela recorrente na NCM 2936.29.21 para o produto vitamina D3.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário interposto,
não o conhecendo na parte relativa à ilegalidade das penalidades impostas, multa de 1% sobre o
valor aduaneiro e multa de ofício de 75%, por não terem sido impugnadas em primeiro grau, e,
quanto ao mérito, dou provimento ao recurso para reconhecer correta a classificação dos
produtos adotada pela Recorrente e cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Renata Carsola Mascarenas
Com a devida vênia ao Conselheiro Relator, formalizo o presente voto para divergir
da decisão de mérito do Recurso Voluntário, que reconheceu correta a classificação adotada pela
Recorrente e cancelou o auto de infração.
O laudo que lastreou a autuação esclareceu questões técnicas sobre a identificação
das mercadorias amparadas pela DI no 07/1338611-2, enquadrada pelo importador na NCM
2936.29.21. O laudo esclareceu informou que se trata de “preparação contendo Colecalciferol
(Vitamina D3), Butil-Hidroxitolueno (BHT) (Antioxidante) e Excipientes como Matéria Proteica,
Glicose e Frutose, uma preparação especificamente formulada para ser utilizada em razão
animal”.
O laudo laboratorial esclareceu que o Butil-Hidroxitolueno (BHT) é um aditivo
antioxidante indispensável para estabilizar a substância ativa (Vitamina D3) contra oxidação. Já
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
17
Matéria Proteica, Glicose e Frutose não são aditivos utilizados para conservação ou transporte, e
sim “excipientes utilizados como aglutinantes, diluentes, adsorventes”, e têm a “função de
proteger a vitamina, na etapa posterior, ou seja, no processo de fabricação da ração animal,
facilitando a dosagem da Vitamina de maneira uniforme nas rações”
Portanto, as vitaminas declaradas na DI no 07/1338611-2 foram importadas sob a
forma de preparações que contêm um antioxidante indispensável à conservação das vitaminas, e
outros componentes que não são impurezas, estabilizantes, antiaglomerantes nem agentes
antipoeira, mas excipientes utilizados com a finalidade de facilitar o manuseio e a dosagem da
vitamina na ração animal.
A controvérsia sobre a classificação fiscal está adstrita ao texto das Posições
NCM/SH 29.36 e 23.09 adotadas, respectivamente, pela Recorrente e pela fiscalização.
29.36 - Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluindo os
concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas,
misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções.
23.09 - Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais.
Por aplicação da RGI-1, a manutenção das mercadorias no Capítulo 29 demanda o
atendimento das Notas do Capítulo, cujo texto transcrevo a seguir:
1.- Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo
apenas compreendem:
a) os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados
isoladamente, mesmo contendo impurezas;
b) as misturas de isômeros de um mesmo composto orgânico (mesmo contendo
impurezas), com exclusão das misturas de isômeros (exceto estereoisômeros) dos
hidrocarbonetos acíclicos, saturados ou não (Capítulo 27);
c) os produtos das posições 29.36 a 29.39, os éteres, acetais e ésteres de açúcares,
e seus sais, da posição 29.40, e os produtos da posição 29.41, de constituição química definida ou
não;
d) as soluções aquosas dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima;
e) as outras soluções dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima, desde que essas
soluções constituam um modo de acondicionamento usual e indispensável, determinado
exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de transporte, e que o solvente não
torne o produto particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral;
f) os produtos das alíneas a), b), c), d) ou e) acima, adicionados de um estabilizante
(ou mesmo de um agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte;
g) os produtos das alíneas a), b), c), d), e) ou f) acima, adicionados de uma
substância antipoeira, de um corante ou de uma substância aromática, com a finalidade de
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
18
facilitar a sua identificação ou por razões de segurança, desde que essas adições não tornem o
produto particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral;
h) os produtos seguintes, de concentração-tipo, destinados à produção de corantes
azóicos: sais de diazônio, copulantes utilizados para estes sais e aminas diazotáveis e respectivos
sais.
(...) (destaquei)
Consoante se extrai das Notas, o Capítulo 29 compreende produtos da posição
NCM/SH 29.36 apresentados isoladamente, mesmo contendo impurezas, de constituição química
definida ou não (Nota 1 c), no caso, abrangendo vitaminas sem a adição de outro composto).
O enquadramento nas posições do Capítulo 29 também não é prejudicado se os
produtos da posição NCM/SH 29.36 forem adicionados de um “estabilizante (ou mesmo de um
agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte”, de “uma substância
antipoeira, de um corante ou de uma substância aromática, com a finalidade de facilitar a sua
identificação ou por razões de segurança, desde que essas adições não tornem o produto
particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral”.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) do Capítulo 29 trazem as
seguintes orientações:
CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Capítulo 29, em princípio, inclui apenas os compostos de constituição química
definida apresentados isoladamente, ressalvadas as disposições da Nota 1 do Capítulo.
A) Compostos de constituição química definida
(Nota 1 do Capítulo)
Um composto de constituição química definida apresentado isoladamente é uma
substância constituída por uma espécie molecular (covalente ou iônica, por exemplo) cuja
composição é definida por uma relação constante entre seus elementos e que pode ser
representada por um diagrama estrutural único. Numa rede cristalina, a espécie molecular
corresponde ao motivo repetitivo.
Os compostos de constituição química definida apresentados isoladamente
contendo substâncias que foram acrescentadas deliberadamente durante ou após a sua
fabricação (incluída a purificação) estão excluídos do presente Capítulo. Por consequência, um
produto constituído, por exemplo, por sacarina misturada com lactose, a fim de que possa ser
utilizado como edulcorante, está excluído do presente Capítulo (ver Nota Explicativa da posição
29.25).
Estes compostos podem conter impurezas (Nota 1 a)). O texto da posição 29.40 cria
uma exceção a esta regra porque, relativamente aos açúcares, restringe o âmbito da posição aos
açúcares quimicamente puros.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
19
O termo “impurezas” aplica-se exclusivamente às substâncias cuja presença no
composto químico distinto resulta, exclusiva e diretamente, do processo de fabricação (incluída a
purificação). Essas substâncias podem provir de qualquer dos elementos que intervêm no curso da
fabricação, e que são essencialmente os seguintes:
a) matérias iniciais não convertidas,
b) impurezas contidas nas matérias iniciais,
c) reagentes utilizados no processo de fabricação (incluída a purificação),
d) subprodutos.
No entanto, convém referir que essas substâncias não são sempre consideradas
“impurezas” autorizadas pela Nota 1 a). Quando essas substâncias são deliberadamente deixadas
no produto para torná-lo particularmente apto para usos específicos de preferência a sua
aplicação geral, não são consideradas impurezas admissíveis. Assim exclui-se o produto
constituído por uma mistura de acetato de metila com o metanol, deliberadamente deixado para
torná-lo apto a ser utilizado como solvente (posição 38.14). Relativamente a alguns produtos (por
exemplo, etano, benzeno, fenol e piridina), há critérios específicos de pureza que são indicados
nas Notas Explicativas das posições 29.01, 29.02, 29.07 e 29.33.
Os compostos de constituição química definida, apresentados isoladamente,
classificados no presente Capítulo, podem apresentar-se em solução aquosa. Com as mesmas
reservas que as indicadas nas Considerações Gerais do Capítulo 28, o presente Capítulo também
compreende as soluções não aquosas e os compostos, ou respectivas soluções, adicionados de um
estabilizante (por exemplo, butilcatecol terciário com estireno da posição 29.02), substâncias
antipoeiras ou de corantes. As disposições relativas à adição de estabilizantes, substâncias
antipoeiras ou de corantes, que constam das Considerações Gerais do Capítulo 28, aplicam-se,
mutatis mutandis, aos compostos químicos incluídos no presente Capítulo. Além disso, aos
produtos deste Capítulo podem, nas mesmas condições e com as mesmas reservas previstas
quanto aos corantes, adicionar-se substâncias odoríferas (por exemplo, bromometano da posição
29.03 adicionado de pequena quantidade de cloropicrina).
Também se incluem no Capítulo 29, mesmo que contenham impurezas, as misturas
de isômeros de um mesmo composto orgânico. Só se consideram como tais as misturas de
compostos que apresentem a mesma ou as mesmas funções químicas, desde que esses isômeros
coexistam naturalmente ou que tenham sido formados simultaneamente no decurso de uma
mesma operação de síntese. Contudo, as misturas de isômeros (com exclusão dos
estereoisômeros) de hidrocarbonetos acíclicos, saturados ou não, classificam-se no Capítulo 27.
(...)
C) Produtos incluídos no Capítulo 29, mesmo que não sejam compostos de
constituição química definida
(...).
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
20
Posição 29.36 -Provitaminas e vitaminas, incluídos os seus concentrados (mesmo
misturados entre si ou em quaisquer soluções).
(...) (destaquei)
E as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) relativas à Posição NCM/SH
29.36 trazem as seguintes informações sobre as vitaminas:
Subcapítulo XI
PROVITAMINAS, VITAMINAS E HORMÔNIOS (HORMONAS*)
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Neste Subcapítulo, incluem-se as substâncias ativas, que constituem um grupo de
compostos de constituição química relativamente complexa, e cuja presença no organismo dos
animais ou de plantas é indispensável ao equilíbrio das suas funções e ao desenvolvimento
harmônico da sua vida.
Têm, principalmente, uma ação fisiológica. É das suas próprias características que
derivam as suas aplicações em medicina ou na indústria.
Neste Subcapítulo, o termo “derivados” aplica-se aos compostos químicos que
possam ser obtidos de um composto de partida da posição concernente e que apresente as
características essenciais do composto parente, incluindo a sua estrutura de base.
(...)
Posição 29.36
As vitaminas são substâncias de constituição química geralmente complexa,
provenientes de fontes exteriores e indispensáveis ao funcionamento normal do organismo do
homem ou dos animais. Como o corpo humano não pode efetuar a síntese destes produtos, eles
devem ser fornecidos do exterior sob a sua forma definitiva ou então quase definitiva
(provitaminas). Atuando em doses infinitesimais, podem ser consideradas como biocatalisadores
exógenos, cuja ausência ou insuficiência provoca perturbações do metabolismo ou “doenças de
carência”.
Esta posição inclui:
a) As provitaminas e as vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese, bem como
os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas.
b) Os concentrados de vitaminas naturais (por exemplo, os de vitaminas A ou D),
forma enriquecida dessas vitaminas; estes concentrados são utilizados quer no estado natural
(como produtos de adição dos alimentos do gado, etc.), quer depois de submetidos a tratamento
ulterior para isolamento da vitamina.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
21
c) As misturas entre si de vitaminas, de provitaminas ou de concentrados, tais como
os concentrados naturais que contenham vitaminas A e D em proporções variáveis, adicionados
posteriormente de um suplemento de vitaminas A ou D.
(...)
Os produtos da presente posição podem ser estabilizados para torná-los aptos à
conservação ou transporte:
- por adição de agente antioxidante,
- por adição de agentes antiaglomerantes (hidratos de carbono, por exemplo),
- por revestimento com substâncias apropriadas (gelatina, ceras, matérias graxas
(gordas*), por exemplo), mesmo plastificadas, ou
- por adsorção em substâncias apropriadas (ácido silícico, por exemplo),
desde que a quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que
são submetidos não sejam superiores aos necessários à sua conservação ou transporte, nem
modifiquem o caráter do produto de base nem os tornem particularmente aptos para usos
específicos de preferência à sua aplicação geral.
(...)
Lista dos produtos que devem ser classificados como provitaminas ou vitaminas
na acepção da posição 29.36.
A lista dos produtos incluídos em cada um dos grupos seguintes não é exaustiva. Os
produtos mencionados constituem apenas exemplos.
(...)
A.- PROVITAMINAS
Provitaminas D.
1) Ergosterol não irradiado ou provitamina D2. O ergosterol encontra-se na
cravagem do centeio (centeio-espigado), levedura de cerveja, cogumelos ou outros fungos. Este
corpo, que não tem ação vitamínica, apresenta-se em escamas brancas que amarelecem quando
expostas ao ar, insolúveis em água e solúveis no álcool e no benzeno.
2) 7-Deidrocolesterol não irradiado ou provitamina D3. Encontra-se na pele dos
animais. Extrai-se da suarda ou dos subprodutos da fabricação da lecitina. Apresenta-se em
lamelas insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos.
3) 22,23-Di-hidroergosterol não irradiado ou provitamina D4.
4) 7-Deídro-β-sitosterol não irradiado ou provitamina D5.
5) Acetato de ergosterol não irradiado.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
22
6) Acetato de 7-deidrocolesterila não irradiado.
7) Acetato de 22,23-deidroergosterila não irradiado.
(...) (destaquei)
Consoante tais regras, independentemente de se destinar ao ser humano ou aos
animais, as vitaminas com aplicação de uso geral (tanto na medicina quanto na indústria) devem
ser classificadas na Posição NCM/SH 29.36. Caso o produto base (vitamina) tenha sofrido
tratamento ou tenham sido acrescentadas substâncias, o texto da NESH interpreta as regras para
exclusão do produto final da Posição NCM/SH 29.36, no mesmo sentido das Notas Legais do
Capítulo 29.
O laudo identificou a presença de excipientes que têm a função de proteger a
vitamina, na etapa posterior, ou seja, no processo de fabricação da pré-mistura ou ração animal, e
facilitar o manuseio e a dosagem das vitaminas. Consoante se extrai do laudo, as vitaminas não se
apresentam como composto orgânico de constituição química definida apresentado
isoladamente, além do antioxidante foram identificadas outras substâncias que não são impurezas
(Nota 1a) do Capítulo 29); tais substâncias não têm a função de antiaglomerante ou estabilizante
para conservação ou transporte (Nota 1f) do Capítulo 29) nem de agente antipoeira (Nota 1g) do
Capítulo 29), nem foram adicionadas por razões de segurança, mas funcionam como excipientes.
Devido à presença dos excipientes, consoante do laudo que embasou a autuação, as
vitaminas não estariam aptas, na forma da preparação analisada pelo laboratório credenciado
pela RFB, por exemplo, a serem administradas por outra via que não fosse a oral, e para pacientes
que não fossem animais. Também não estariam aptas para uso geral (tanto na medicina quanto na
indústria). Trata-se de preparações destinadas para utilização específica na indústria de alimentos
para animais, ou seja, próprias para serem utilizadas na formulação de alimentos e pré-misturas
para a alimentação animal. O laudo esclarece que as vitaminas foram preparadas da maneira
descrita devido “ao uso específico a que se destina”, e não por razões de segurança ou por
necessidades de transporte.
Não se ignora a existência de Parecer de Classificação do Comitê do SH da OMA que
versam sobre preparações de vitaminas enquadradas no código SH 2936.29 (utilizado pela
Recorrente):
2936.29
3. Preparação em pó que contém 80 % de ácido fólico finamente disperso numa
matriz de dextrina. O produto utiliza-se na alimentação de animais em pré-misturas ou em
alimentos compostos.
Aplicação das RGI 1 (Nota 1 f) do Capítulo 29) e 6.
Entretanto, outros Pareceres de classificação do Comitê do SH da OMA que
integram a mesma coletânea (Instrução Normativa RFB no 2.171, de 02/01/2024) ditam outra
classificação para preparações contendo vitaminas utilizadas na alimentação de animais em pré-
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
23
misturas ou em alimentos compostos, qual seja, o código SH 2309.90 (com base na Nota Legal 1f)
do Capítulo 29):
2309.90
6. Preparações para alimentação de animais contendo vitamina B12 (cerca de 1 %
em peso) ou vitamina H (cerca de 2 % em peso), em um suporte ou diluente.
V. também os Pareceres 2936.21/1, 2936.28/1 e 2936.90/1.
8. Preparação em pó que contém 12,5 mg/g de vitamina D3, seca por pulverização,
finamente dispersa numa matriz de proteína vegetal e de maltodextrina. A vitamina D3 é
estabilizada com butil-hidroxitolueno (BHT).
O produto utiliza-se na alimentação de animais em pré-misturas, alimentos
compostos, sucedâneos do leite e dietas líquidas.
Aplicação das RGI 1 (Nota 1 f) do Capítulo 29) e 6
(destaquei)
Consoante laudo que embasou a autuação, os excipientes não são aditivos
utilizados para conservação ou transporte das vitaminas, e não viabilizam o enquadramento na
Nota Legal 1f) do Capítulo 29, pois não se cuida de produtos: “(...) adicionados de um estabilizante
(ou mesmo de um agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte”. Sem
aderência à Nota Legal do Capítulo 29, não é plausível a adoção do código SH 2936.29.
O dispositivo legal (Nota 1 f) do Capítulo 29) é expressamente indicado no Parecer
OMA acima que enquadrou preparações constituídas de vitaminas em desdobramento da Posição
NCM/SH 2309. Destaca-se o parecer que descreve uma preparação contendo vitamina D3 seca por
pulverização, finamente dispersa numa matriz de proteína vegetal e de maltodextrina,
estabilizada com butil-hidroxitolueno (BHT), semelhantemente ao artigo descrito no laudo que
embasou a autuação.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) da Posição NCM/SH 23.09
trazem os seguintes esclarecimentos:
Esta posição compreende não só as preparações forrageiras adicionadas de melaço
ou de açúcares, como também as preparações empregadas na alimentação de animais,
constituídas de uma mistura de diversos elementos nutritivos, destinados:
1) quer a fornecer ao animal uma alimentação diária racional e balanceada
(alimentos completos);
2) quer a completar os alimentos produzidos na propriedade agrícola, por adição de
algumas substâncias orgânicas ou inorgânicas (alimentos complementares);
3) quer a entrar na fabricação dos alimentos completos ou dos alimentos
complementares.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
24
Incluem-se nesta posição os produtos dos tipos utilizados na alimentação dos
animais, obtidos pelo tratamento de matérias vegetais ou animais e que, por esse fato, perderam
as características essenciais da matéria de origem, por exemplo, no caso dos produtos obtidos a
partir de matérias vegetais, os que tenham sido sujeitos a um tratamento, de forma que as
estruturas celulares específicas das matérias vegetais de origem já não sejam reconhecíveis ao
microscópio.
(...)
II.- OUTRAS PREPARAÇÕES
A.- AS PREPARAÇÕES DESTINADAS A FORNECER AO ANIMAL A TOTALIDADE DOS
ELEMENTOS NUTRITIVOS NECESSÁRIOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA RACIONAL E
BALANCEADA (ALIMENTOS COMPOSTOS “COMPLETOS”)
Estas preparações caracterizam-se pelo fato de conterem produtos que pertencem
a cada um dos três grupos de elementos nutritivos seguintes:
1) Elementos nutritivos denominados “energéticos” constituídos de matérias
hidrocarbonadas, tais como amido, açúcar, celulose e gorduras, e destinados a serem queimados
pelo organismo animal, para produzirem a energia necessária à vida e alcançar os objetivos dos
criadores de animais. Podem citar-se como exemplo de substâncias desta espécie os cereais,
beterrabas semi-sacarinas, sebos e palhas.
2) Elementos nutritivos ricos em substâncias proteicas ou minerais, designados
“construtores”. Ao contrário dos precedentes, estes elementos não são “queimados” pelo
organismo animal, mas intervêm na formação dos tecidos e dos diferentes produtos animais (leite,
ovos, etc.). São essencialmente constituídos por matérias proteicas ou minerais. Podem citar-se
como exemplo de matérias ricas em substâncias proteicas utilizadas para este fim, as sementes de
leguminosas, as borras da indústria da cerveja, as tortas (bagaços) e os subprodutos lácteos.
As matérias minerais destinam-se, principalmente, à formação do esqueleto do
animal e, no caso das aves, das cascas dos ovos. As mais utilizadas contêm cálcio, fósforo, cloro,
sódio, potássio, ferro, iodo, etc.
3) Elementos nutritivos “funcionais”. São substâncias que asseguram a boa
assimilação pelo organismo animal, dos elementos hidrocarbonados, proteicos e minerais. Citam-
se as vitaminas, os oligoelementos, os antibióticos. A ausência ou carência destas substâncias
ocasiona, na maior parte dos casos, perturbações na saúde do animal.
Estes três grupos de elementos nutritivos cobrem a totalidade das necessidades
alimentares dos animais. A sua mistura e as proporções em que se utilizam variam, consoante a
produção zootécnica a que se destinam.
(...)
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
25
C.- AS PREPARAÇÕES DESTINADAS A ENTRAR NA FABRICAÇÃO DOS ALIMENTOS
“COMPLETOS” OU “COMPLEMENTARES” DESCRITOS NOS GRUPOS A E B, ACIMA
Estas preparações, designadas comercialmente pré-misturas, são geralmente
compostos de caráter complexo que compreendem um conjunto de elementos (às vezes
denominados “aditivos”), cuja natureza e proporções variam consoante a produção zootécnica a
que se destinam. Esses elementos são de três espécies:
1) os que favorecem à digestão e, de uma forma mais geral, à utilização dos
alimentos pelo animal, defendendo o seu estado de saúde: vitaminas ou provitaminas,
aminoácidos, antibióticos, coccidiostáticos, oligoelementos, emulsificantes, aromatizantes ou
aperitivos, etc.;
(...)
A concentração, nestas preparações, dos elementos referidos em 1) acima e a
natureza do suporte são determinadas, especialmente, de forma a conseguir-se uma repartição
e uma mistura homogêneas desses elementos nos alimentos compostos a que essas preparações
serão adicionadas.
Desde que sejam do gênero dos empregados na alimentação animal, também se
incluem aqui:
a) as preparações constituídas por diversas substâncias minerais;
b) as preparações compostas por uma substância ativa do tipo descrito em 1)
acima e por um suporte; por exemplo: produtos que resultam da fabricação dos antibióticos
obtidos por simples secagem da pasta, isto é, da totalidade do conteúdo da cuba de fermentação
(trata-se essencialmente do micélio, do meio de cultura e do antibiótico). A substância seca assim
obtida, mesmo que se encontre padronizada por adição de substâncias orgânicas ou inorgânicas,
possui um teor de antibiótico situado geralmente entre 8 e 16%, utilizando-se como matéria de
base na preparação, em particular, das “pré-misturas”.
Excluem-se da presente posição:
(...)
e) As vitaminas, mesmo de constituição química definida, misturadas entre si ou
não, mesmo apresentadas em um solvente ou estabilizadas por adição de agentes antioxidantes
ou antiaglomerantes, por adsorção em um substrato ou por revestimento, por exemplo, com
gelatina, ceras, matérias graxas (gordas*), desde que a quantidade das substâncias
acrescentadas, substratos ou revestimentos não modifiquem o caráter de vitaminas e nem as
tornem particularmente aptas para usos específicos de preferência à sua aplicação geral
(posição 29.36).
f) Os produtos do Capítulo 29
(destaquei)
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
26
Consoante as NESH, a Posição NCM/SH 23.09 compreende as preparações
empregadas na alimentação de animais, constituídas de uma mistura de diversos elementos
nutritivos, inclusive aqueles destinados a fabricação dos alimentos completos ou complementares.
O texto ainda deixa evidente que os elementos nutritivos funcionais contemplam as vitaminas ou
provitaminas.
Consoante as NESH, a concentração dos elementos nutritivos “funcionais” nessas
preparações e a natureza do suporte “são determinadas, especialmente, de forma a conseguir-se
uma repartição e uma mistura homogêneas desses elementos nos alimentos compostos a que
essas preparações serão adicionadas”. É o que informa o laudo, que reportou a existência de
excipientes utilizados para facilitar o manuseio e a dosagem das vitaminas nas rações.
Há quem defenda a exclusão das preparações de vitaminas da Posição NCM/SH
23.09 por interpretar a alínea “e” acima no sentido de que o enquadramento na Posição NCM/SH
23.09 demanda o atendimento simultâneo de duas condições: a adição de substâncias ter feito
com que a vitamina perdesse “seu caráter de vitamina” e a adição de substâncias ter tornado o
produto apto “para uso específico em detrimento de sua aplicação geral”. Seriam condições
cumulativas e não alternativas. O texto dessa alínea não está relacionado com a inclusão de
mercadorias na Posição NCM/SH 29.36 (condições conforme NESH já apresentado anteriormente).
Dito de outro modo, a mercadoria só pode ser classificada na Posição NCM/SH 29.36 se
preencher, cumulativamente, os dois requisitos acima, sendo o segundo o de a substância
adicionada não a torne particularmente apta a uma destinação específica. O texto da NESH para a
Posição NCM/SH 29.36 e Capítulo 29 é absolutamente claro ao estabelecer que basta apenas uma
das condições para que a mercadoria seja afastada da Posição NCM/SH 29.36.
Em se tratando de preparações constituídas de vitaminas, antioxidante e
excipientes especificamente elaboradas para serem adicionadas à ração animal e/ou pré-mistura,
ou seja, uma preparação destinada para utilização específica na indústria de alimentos para
animais, própria para ser adicionada à ração animal e/ou pré-mistura para a alimentação animal, a
mercadoria atende ao texto da Posição NCM/SH 2309, conforme RGI-1:
2309 - PREPARAÇÕES DOS TIPOS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS
As subposições foram divididas em 02 espécies de primeiro nível, sem
desdobramento (subposição de segundo nível):
2309.10 - Alimentos para cães ou gatos, acondicionados para venda a retalho
2309.90 – Outras
Como a mercadoria não atende ao texto da subposição NCM/SH 2309.10, por
exclusão, resta apenas a subposição NCM/SH 2309.90 “- Outras”.
Conforme RGI-6 e RGC-1, como a mercadoria não atende ao texto dos demais
desdobramentos da subposição NCM/SH 2309.90, resta o enquadramento residual apontado pela
fiscalização na NCM 2309.90.90:
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.036 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720461/2011-43
27
2309.90.10 Preparações destinadas a fornecer ao animal a totalidade dos
elementos nutritivos necessários para uma alimentação diária racional e equilibrada (alimentos
compostos completos)
2309.90.20 Preparações à base de sal iodado, farinha de ossos, farinha de concha,
cobre e cobalto
2309.90.30 Bolachas e biscoitos 2309.90.40Preparações que contenham diclazuril
2309.90.50 Preparações com um teor de cloridrato de ractopamina igual ou
superior a 2 %, em peso, com suporte de farelo de soja
2309.90.60 Preparações que contenham xilanase e betagluconase, com suporte de
farinha de trigo
2309.90.70 Preparações com um teor de vitamina B12 igual ou superior a 0,1 %,
mas não superior a 1 %, em peso, com suporte à base de carbonato de cálcio 2309.90.90 Outras
O erro de classificação fiscal é punido com multa administrativa equivalente a 1%
do valor aduaneiro das mercadorias importadas, ao amparo do artigo 84, inciso I, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, e sua aplicação não prejudica a exigência dos impostos, de outras
penalidades administrativas, e acréscimos legais cabíveis:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria; ou II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Confirmada a incorreção na descrição e classificação fiscal da mercadoria, e dado
que a nova classificação sujeitava a operação a licenciamento não-automático, está correta a
aplicação da multa por falta de Licença de Importação, no percentual de 30% sobre o valor
aduaneiro, conforme estabelecia o art. 633, II, a, do Decreto no 4.543/2002, pois não se aplica o
ADN Cosit no 12/97.
Por todo o exposto, voto pelo não-provimento do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

Fl. 552
DF CARF MF
Original